Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724632-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: J. P. D. F. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por menor de idade, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB. Na origem, o autor pleiteia autorização para realizar exames supletivos de ensino médio e, se aprovado, receber o correspondente certificado de conclusão antes de completar 18 anos, com a finalidade de viabilizar sua matrícula no curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, para o qual foi aprovado com bolsa de 40%. A negativa administrativa da instituição de ensino foi fundamentada em norma legal que exige a maioridade para participação nos exames supletivos. O juízo de origem indeferiu a tutela antecipada ao fundamento de que a Lei no 9.394/96 destina os exames supletivos a maiores de dezoito anos que não concluíram os estudos na idade adequada, o que não seria o caso do autor, regularmente matriculado no ensino médio. O recorrente sustenta que a restrição etária imposta contraria princípios constitucionais da razoabilidade, do pleno desenvolvimento educacional e da garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade individual. Argumenta que o autor demonstrou aptidão intelectual, tendo sido aprovado em vestibular para curso superior, e que a exigência da maioridade constitui obstáculo desproporcional à continuidade de sua trajetória educacional. Invoca, ainda, precedentes do TJDFT que afastam a literalidade do critério etário diante de situações excepcionais, defendendo-se a aplicação dos princípios constitucionais em detrimento de interpretações restritivas. Ao final, requer a concessão da tutela recursal, com autorização para realização das provas supletivas e emissão do certificado, independentemente da idade mínima. Determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 73131041). Preparo recolhido (ID 73184420). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, por meio da qual o autor, menor de idade, busca autorização para submeter-se a exames supletivos de conclusão do ensino médio e, caso aprovado, obter o correspondente certificado, ainda que não tenha completado 18 anos, com a finalidade de viabilizar sua matrícula em curso superior para o qual obteve aprovação. Requer, em sede recursal, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de permitir a realização imediata das avaliações supletivas, sustentando que a exigência etária configuraria violação ao princípio constitucional do acesso universal à educação e ao direito de prosseguimento nos estudos, conforme a capacidade individual do aluno. A pretensão, entretanto, não merece acolhimento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, embora se possa reconhecer o potencial risco de prejuízo na hipótese de perda do prazo para matrícula em curso superior, não se verifica, ao menos neste momento processual, a presença do requisito da probabilidade do direito. A questão central posta no recurso – possibilidade de realização de exames supletivos de ensino médio por aluno menor de 18 anos regularmente matriculado no ensino regular – já foi objeto de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do Tema 1127, fixou a seguinte tese: É incabível a utilização da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na modalidade de ensino supletivo, como forma de antecipação da conclusão do ensino médio para aluno menor de 18 anos regularmente matriculado no ensino regular, ainda que aprovado em vestibular, devendo eventuais exceções ser tratadas pela via normativa própria. Tal entendimento está fundado na interpretação dos arts. 37 e 38 da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que estabelecem, com clareza, que o acesso aos exames supletivos para conclusão do ensino médio está restrito aos maiores de dezoito anos que não tenham podido concluir a educação básica na idade adequada. A norma não comporta exceções baseadas em mérito individual, como aprovação em vestibular, tampouco autoriza o supletivo como via alternativa à progressão regular no ensino. A tese repetitiva firmada pelo STJ possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, sendo imperativo que os tribunais locais observem o precedente enquanto vigente e não superado. Ressalte-se que o ingresso no ensino superior exige a conclusão formal do ensino médio, conforme previsto no art. 44, inciso II, da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não sendo admissível a mitigação de requisito legal por interpretação extensiva ou com base em alegado direito subjetivo à matrícula. Por fim, não se ignora o esforço acadêmico do agravante nem o seu desempenho no vestibular. No entanto, o Poder Judiciário deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, em especial quando há diretriz jurisprudencial vinculante que veda expressamente a medida pleiteada. A superação da regra legal para permitir, em caráter excepcional, a utilização do EJA como forma de aceleração escolar demandaria previsão normativa específica, o que não se verifica na hipótese. Diante disso, ausente a probabilidade do direito alegado, não se encontram presentes os pressupostos legais para concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas informações. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator